Tribunal: CARF
Processo: 10845.000466/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000466/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.971 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
SOMAR - COMÉRCIO E REPAROS NAVAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SOLICITAÇÃO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
REPAROS
EM
EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de solicitação de inclusão no Simples Federal, com
efeitos retroativos. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000466/2006-21
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000466/2006-21

Trata o presente processo, formalizado em 10/03/2006, de solicitação de
inclusão no Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2006 (fls. 1 a 4).
2. Tal pleito foi indeferido em 19/04/2006 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santos, por meio do despacho decisório às fls. 12 a 14.
3. Relata o órgão de competência originária que entre os serviços executados
pela empresa está o de manutenção e reparo naval, atividade que encontra óbice ao
regime simplificado com fulcro no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 05/12/1996.
4. O despacho denegatório foi complementado pela citação da Lei no 5.194, de
24/12/1966, e pela Resolução no 218 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, de 29/06/1973, que assevera que as atividades de reparo ou manutenção
encontram-se no escopo das atividades do engenheiro.
5. Comunicada do indeferimento em 19/04/2006 (fls. 14, 15, 32 e 37), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em
19/05/2006 (razões às fls. 16 a 24, sem anexos). Alega, em síntese, que:
5.1. A contribuinte efetua reparação de embarcações de grande porte, CNAE
Fiscal 3511-4-01 (Construção e reparação de embarcações de grande porte), sendo que
em consulta ao sítio da RFB na internet tal atividade não consta como vedada ao
Simples.
5.2. A jurisprudência é favorável ao contribuinte (transcreve ementas de
decisões do Poder Judiciário e de Soluções de Consulta da RFB às fls. 19 a 23).
6. Em 30/03/2010 a requerente protocolizou petição solicitando urgência no
julgamento do seu pleito (fls. 26 a 30), complementada em 26/04/2010 pelos
documentos às fls. 32 e 33.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 47 a 51 do presente processo (Acórdão no 16-25.660, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas que prestam serviços de reparos em embarcações de grande porte
estão impedidas de optar pelo Simples.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.

No voto, a decisão observou que o Contrato Social da contribuinte, de
01/03/1994, consignava que o objetivo social da empresa era o comércio de peças para navios,
manutenção e reparos navais (cópia autenticada às fls. 7 a 13). E que no contraditório a empresa
alegava efetuar reparação de embarcações de grande porte.
Ponderou que, ao contrário do que inferia a interessada, a atividade de reparos em
embarcações de grande porte impedia a opção ou permanência na sistemática do Simples,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000466/2006-21

conforme art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. Isso porque, para exercê-las, seus agentes
precisavam possuir conhecimentos técnicos específicos de engenheiro ou assemelhados.
Transcreveu os artigos 1o, 15, 23 e 24 da Resolução no 218/1973, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que tem base na Lei no 5.194, de 24/12/1966,
que regula o exercício dessas profissões. Os artigos 15, 23 e 24 definem o que compete ao
engenheiro naval, ao técnico de nível superior ou tecnólogo, e ao técnico de grau médio,
respectivamente. Com base nos artigos, a decisão concluiu que a competência para executar
serviços na área de reparos em embarcações de grande porte cabe aos engenheiros e técnicos, no
âmbito dessas modalidades profissionais específicas.
Argumentou ainda que, analisando-se o significado do termo “assemelhado”
constante do referido inciso XIII do art. 9o, conclui-se que sua interpretação era no sentido de
que a relação de atividades desse dispositivo não seria exaustiva, incluindo qualquer atividade de
prestação de serviço que tivesse similaridade ou semelhança com aquelas enumeradas.
Alegou que bastava o exercício da prestação dos serviços de reparos em
embarcações de grande porte, com ou sem supervisão, assinatura ou execução por profissional
regulamentado, para que a opção pelo Simples fosse vedada. Que mesmo que os serviços fossem
prestados por outro tipo de profissional ou pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não poderia
permanecer no regime simplificado, porquanto se tratava do exercício de atividade assemelhada
à profissão de engenheiro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2010 – segunda-feira
(Aviso de Recebimento à fl. 53), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/08/2010 –
quarta-feira (recurso às fls. 54 a 68, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que presta serviços de reparos em embarcações de grande porte,
ancoradas no porto de Santos, desde 1o de março de 1994. Afirma que nunca contou, entre seus
sócios ou funcionários, com profissional abrangido pela Resolução no 218/1973.
Alega que consulta feita na página da Receita Federal, à época, informou que seu
CNAE Fiscal (3511-4/01) não constava na relação de atividades vedadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Consta no Contrato Social da empresa, à fl. 07, o objetivo da sociedade:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000466/2006-21

A delegacia de origem, no despacho ás fls. 17 a 19, enquadrou a atividade entre
aquelas vedadas ao Simples Federal pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)

Concluiu que:
(...) a competência para executar serviços na área de manutenção e reparo naval
é atribuída a engenheiros e técnicos de grau médio, no âmbito das respectivas
modalidades profissionais, como definem os artigos lo e 22 a 24. da Resolução no 218,
de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Sendo
assim, são atividades vedadas à inclusão no Simples. Salienta-se ainda que, mesmo
que tais atividades fossem prestadas por pessoa não qualificada, ainda assim seriam
vedadas à opção pelo regime simplificado, pois trata-se de atividades assemelhadas às
da profissão de engenheiro, expressamente vedada pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/1996.

A decisão recorrida ratificou o despacho. Com base na Resolução no 218/1973 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, concluiu que, para executar reparos
em embarcações de grande porte, os agentes precisam possuir conhecimentos técnicos
específicos de engenheiro ou assemelhados.
O art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, trata de profissões cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, ou que se assemelhe àquelas ali
descritas. No caso, a de engenheiro. A empresa alega que seus funcionários não estão abrangidos
pela Resolução no 218/1973 do referido Conselho, e que a atividade de manutenção que exerce
não depende de profissão legalmente habilitada.
Nesse sentido, o CARF firmou posicionamento sobre a matéria, através da
Súmula CARF no 57, divulgada na Portaria CARF no 49, de 01/12/2010, de observância
obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Transcrevo, abaixo, argumentos constantes dos votos dos acórdãos precedentes da
súmula acima.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000466/2006-21

Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008:
Ressalte-se que é a real atividade exercida pela Recorrente que lhe impinge os
efeitos dela decorrentes, seja para inclusão no sistema, seja para sua vedação.
Note-se que a prestação de serviços de atividade profissional de engenharia é a
atividade intelectual que se obtém pelo trato dos conhecimentos científicos de
engenharia e não a atividade de indústria que envolve atividade de transformação.
A Resolução no 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia que discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia — trazida à baila pelo acórdão da DRJ —,
deve ser analisada à luz do caso concreto e em consonância com o grau de
complexidade existente no desempenho dessas atividades que reclamem a presença de
um profissional de engenharia.

Acórdão no 03-06.233, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 08/12/2008,
cujas conclusões entendo que se aplicam ao caso concreto:
Entendo que a atividade, embora possa vir a utilizar alguns conceitos próprios
da Engenharia, não é atividade privativa de engenheiro, nem tampouco exige sua
presença para o respectivo desenvolvimento (...).
Logo, diante da ausência de indícios que denotem a necessidade de supervisão
ou mesmo a atuação direta de um engenheiro para a execução da atividade, parece a
melhor conclusão lembrarmos que o tratamento tributário simplificado, materializado,
dentre outros diplomas, pela Lei no 9.317/96, tem uma ratio protetiva das pequenas e
micro empresas, decorrente do mandamento constitucional inserto no artigo 179, da
Carta Magna.
Logo, a exclusão da Interessada demandaria adequação razoável ao texto da lei
o que não se nota nesse caso. Vale dizer, dessa forma, que o emprego inadequado da
analogia nessa circunstância poderia representar, em última análise, a criação de nova
hipótese de restrição a direito, especialmente inadmissível na seara tributária,
fortemente vinculada ao Princípio da Legalidade.

A manutenção e o reparo de navios – atividade descrita no contrato social –
equivale à manutenção e reparo de máquinas e equipamentos, indicada na súmula acima citada.
A ideia contida no enunciado é a de que efetuar a manutenção de um equipamento (no caso, uma
embarcação) não equivale a projetá-lo e construí-lo, essas sim atividades dependentes dos
serviços profissionais de um engenheiro. Que para efetuar os reparos não é necessária habilitação
técnica regulamentada, bastando o conhecimento daquele equipamento específico.
Conclui-se, em obediência à citada súmula, que não havia empecilho à
permanência da empresa no Simples Federal.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000466/2006-21

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital